Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-43.2019.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001111-43.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EURIDES CAMILO MENDES - CPF: 023.496.601-76 (EMBARGANTE), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO MAFFA - CPF: 790.742.869-68 (EMBARGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES .

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – VÍCIO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS "PRO RATA" FACE À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, §14), como se verifica na espécie, uma vez que apenas metade dos pedidos do autor foram acolhidos, o que acarreta na redistribuição do ônus sucumbencial, estabelecendo a proporç
ã
o da condenaç
ã
o em 50% (cinquenta por cento) ao réu e em 50% (cinquenta por cento) ao autor da ação,
ex vi
do art. 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001111-43.2019.8.11.0005

EMBARGANTE: EURIDES CAMILO MENDES

EMBARGADO: DAVI FRANCISCO MAFFA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EURIDES CAMILO MENDES
, visando sanar omissão/contradição constante do acórdão desta Câmara (Id. 178491689), de minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O embargante aponta obscuridade no acórdão embargado, sob o argumento de que
“distribuição do ônus sucumbencial não levou em consideração os parâmetros supra, tampouco explicitou OBJETIVAMENTE os parâmetros utilizado” (sic).

Alega que
“conquanto assevera o dispositivo que redistribui a sucumbência em 60% (sessenta por cento) ao réu (imputando-lhe o dever de pagar), não corresponde ao fato de que o mesmo apresentou defesa que AFASTOU 71,77% (setenta e um vírgula setenta e sete por cento) da pretensão autoral. No mesmo sentido, deixou de observar que 03 (três) deles foram indeferidos; 02 (dois) deferidos, mas mitigados – com necessidade de correção –; e, apenas 01 (um) integralmente provido”
(sic).

Assevera que “
há de se salientar que a improcedência dos pedidos é fruto de efetivo trabalho do causídico – que é o verdadeiro beneficiário - (eis que nenhum pedido foi rejeitado de ofício), e decidir de forma diversa desprestigia a atuação profissional daquele; e, ao mesmo tempo e em sentido contrário, premia atitudes de abuso do uso do sacrossanto direito de ação, como fez a parte contrária, a exemplo, no caso, de pleitear indevidamente de danos morais inexistentes, quanto mais no patamar solicitado (esperando pela sorte de ausência de defesa). Portanto, esta é uma razão à mais para o necessário elucidar do questionamento ora apresentado quanto a base da proporcionalidade mencionada
” (sic).

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado e seja reconhecida a sucumbência mínima do requerido, ou subsidiariamente, a redistribuição do ônus da sucumbência, estabelecendo a proporção da condenação em 60% (sessenta por cento) ao autor da ação e em 40% (quarenta por cento) ao réu, ora embargante.

O embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 181016204).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id.

178491689, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU REJEITADAS – DECISÃO ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM VALOR MAIOR QUE O PEDIDO INICIAL – PRINCIPIO DA ADSTRIÇÃO – VALOR LIMITADO AO POSTULADO NA INICIAL – DECOTE NECESSÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR SUCUMBENCIAL DE ACORDO COM §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita ao autor quando a parte impugnante não apresenta provas de que aquele possui condições financeiras bastantes para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Pelo princípio da adstrição do julgamento ao pedido, a lide deve ser julgada nos limites em que foi posta (artigos 141 e 492 do novo CPC), sob pena de se proferir julgamento citra petita, extra petita ou ultra petita.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes”.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

A parte embargante defende em suas razões que houve obscuridade no acórdão embargado sob o argumento de que não “explicitou objetivamente” os parâmetros utilizados na distribuição do ônus da sucumbência recíproca, requerendo que seja reconhecida a sucumbência mínima do requerido, ou subsidiariamente, a redistribuição do ônus da sucumbência, estabelecendo a proporção da condenação em 60% (sessenta por cento) ao autor da ação e em 40% (quarenta por cento) ao réu, ora embargante.

Revisitando os autos, entendo que merece parcial acolhimento os embargos de declaração opostos pelo embargante, isso porque, de fato, o autor sucumbiu da metade dos pedidos deduzidos na inicial, explico.

O apelado fez os seguintes pedidos na sua peça inicial: a) condenação do requerido ao pagamento do saldo remanescente; b) condenação do requerido ao pagamento da multa contratual; c) condenação do réu ao pagamento de honorários contratuais; d) condenação do requerido a restituir valor pago em multas de trânsito; e) condenação do requerido a restituir valor pago em tributos do veículo e; f) condenação do requerido ao pagamento de valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, inadmitindo a condenação do requerido/apelante: (i) à restituição do valor pago em multas de trânsito; e (ii) ao pagamento dos honorários contratuais; (iii) pagamento de danos morais.

Nesse contexto, observando a sucumbência mútua e proporcional e levando em conta que, dos seis pedidos formulados, o autor não obteve êxito em metade deles, é plenamente cabível que as custas processuais sejam partilhadas igualmente, na proporção de 50% a cargo do autor/embargado e 50% a cargo do réu/embargante
.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para redistribuir o ô
n
us da sucumbê
n
cia, nos termos do que estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil, estabelecendo a proporç
ã
o da condenaç
ã
o em 50% (cinquenta por cento) ao réu e em 50% (cinquenta por cento) ao autor da ação, ficando, todavia, suspensa a cobranç
a
, em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023